Tribunal: TJDFT
Processo: 0014719-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se acerca do constante na certidão de ID. 10470610 no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES DE ABREU Relatora